Tribunal: TJES
Processo: 5028538-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028538-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA AMELIA ROSETTI TONIATO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO NÃO SOLICITADO DE APARELHO TELEFÔNICO. RESTRIÇÃO AO USO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que foi assaltada e solicitou a ré o bloqueio de terminal telefônico subtraído pelos assaltantes, mas, a despeito de informar pausadamente o número IMEI do aparelho que deveria ser bloqueado, a requerida procedeu com o bloqueio de todos os telefones que figuravam em nome da autora. Aduz que um dos telefones havia sido vendido a terceira pessoa, que ficou impossibilitada de utilizá-lo, e não houve o desbloqueio até o ajuizamento da ação. Pugna pela condenação da ré ao desbloqueio do terminal e ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
Os pedidos autorais foram julgados procedentes pelo juízo de origem, condenando-se a ré no desbloqueio do celular e no pagamento de indenização arbitrada em R$ 6.000,00. Em recurso inominado, a ré pugna pela reforma do julgado. Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

(3).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
A parte recorrente, em contestação e em recurso inominado, limita-se a defender genericamente que o bloqueio de IMEI decorre sempre de solicitação do titular do aparelho ou de uso irregular. Todavia, não foram apresentados indícios probatórios mínimos acerca da existência de solicitação legítima de bloqueio do terminal telefônico objeto da presente ação. Era da recorrente o ônus de comprovar a existência de solicitação de bloqueio do terminal, seja em razão da inversão do ônus probatório, seja porque não se pode imputar à parte autora o ônus de produzir prova de fato negativo (prova diabólica), quanto à ausência de solicitação de bloqueio de referido terminal.

(5).
No que tange ao dano moral, este restou caracterizado na medida em que a recorrida sofreu constrangimento perante terceira, pois o terminal telefônico havia sido vendido e, naturalmente, a nova proprietária cobrou da autora satisfações acerca do bloqueio imotivado. Não bastasse,
a autora foi submetida a verdadeira
via crucis
para solucionar o problema criado pela ré, obtendo sucesso após o ajuizamento da presente ação. Para além dos sentimentos de insegurança, estresse e indignação a que foi submetida a requerente, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil da autora, diante da necessidade de ajuizar demanda judicial, a fim de ver corrigido o erro da requerida.

(6).
Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este não comporta modificação, pois o montante fixado pelo juízo de primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir adequadamente o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora.

(7).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)